Tribunal: TJES
Processo: 5005860-30.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005860-30.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: PABLO LORDES DIAS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005860-30.2021.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA
RECORRIDO
: PABLO LORDES DIAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre compras não autorizadas no cartão de crédito do autor. Alega a parte autora ser titular do cartão de crédito com final 9813, o qual é administrado pela ré. Afirma que, em novembro/2020, o referido cartão foi bloqueado pela ré para compras
online
por suspeita de fraude, bem como que o cartão físico não estava sendo utilizado. No entanto, aduz o autor que na fatura referente ao mês de março/2021 constam duas compras não autorizadas ou realizadas por este, as quais totalizam R$ 1.000,00 (mil reais). Diante disso, o autor entrou em contato com a ré, sendo informado que o cartão havia sido usado fisicamente e com senha, de modo que não seria estornado o valor das compras.
Pede, nestes termos, que seja a ré condenada a restituir o valor pago indevidamente (R$ 1.000,00), bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à responsabilidade da ré. Apesar das alegações da parte ré de que as compras ocorreram por utilização do cartão físico (chip e senha), tais fatos não foram demonstrados, na medida em que consta nos autos apenas o andamento do “Chamado nº 2104526571 - Master - Crédito - Fraude Chip” e a página de consulta de transação de crédito. Isto, por si só, não é capaz de comprovar que as compras foram realizadas pelo autor, até porque são documentos emitidos exclusivamente pela própria instituição ré. Além disso, em audiência, o preposto da ré afirma que não foi identificado no sistema quais estabelecimentos foram beneficiados com as compras. No entanto, sabe-se que a ré é responsável pelo controle e análise de locais em que o cartão é utilizado, de modo que a afirmativa de não deter conhecimento sobre os estabelecimentos beneficiados demonstra a ausência de segurança e a falha na prestação do serviço. Evidenciada, nesses termos, a não demonstração pela parte ré do ônus probatório que lhe cabia quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). E mais, a partir da constatação da ocorrência de fraude nas compras, tem-se por devida a restituição do valor pago pelo autor (R$ 1.000,00). Acerto do ato sentencial.

(5).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55
da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.